Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-52.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013295-52.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRTES BENEVIDES DA SILVA - CPF: 202.617.211-00 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE DE UM SALÁRIO-MÍNIMO EM RAZÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS Nº 654/2020 E Nº 700/2021. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Descontos Previdenciários cumulada com Restituição de Valores ajuizada por MIRTES BENEVIDES DA SILVA em face de MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a limitação do desconto previdenciário ao valor que superar o teto do RGPS, alegando a ilegalidade da incidência sobre a totalidade dos proventos após junho de 2020.

2.

A Recorrente sustenta, em síntese, possuir direito adquirido à isenção previdenciária sobre valores abaixo do teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme o art. 40, § 18, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a base de cálculo utilizada para os descontos.

3.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da base de cálculo e da alíquota da contribuição previdenciária de servidor inativo após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 e das Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021.

4.

Conforme o art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal (incluído pela EC 103/2019), os entes federativos estão autorizados a instituir contribuição sobre o valor dos proventos que supere o salário-mínimo quando houver déficit atuarial no regime próprio.

5.

No Estado de Mato Grosso, tal autorização foi implementada pela LC nº 654/2020, que fixou a alíquota em 14% sobre a parcela que excede um salário-mínimo nacional (art. 2º, § 5º). Posteriormente, a LC nº 700/2021 estabeleceu uma regra de transição mais favorável para proventos de até R$ 9.000,00, incidindo sobre o que superar R$ 3.300,00.

6.

A sentença de origem (id. 323005890) julgou os pedidos improcedentes, fundamentando que a legislação estadual seguiu rigorosamente a diretriz constitucional e que os documentos nos autos (fichas financeiras de id. 323005886) comprovam que os descontos observaram os parâmetros legais e a cronologia das normas vigentes.

7.

O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já pacificaram o entendimento de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário ou imunidade tributária absoluta, sendo constitucional a majoração de alíquotas e a alteração da base de cálculo para manutenção do equilíbrio atuarial.

8.

Verificado o déficit atuarial do RPPS/MT e a conformidade dos descontos realizados com as Leis Complementares nº 654/2020 e nº 700/2021, não há ato ilícito ou enriquecimento sem causa por parte dos Recorridos.

9.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (Art. 98, § 3º, do CPC).

12.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026